Tribunal: TJES
Processo: 5005587-46.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005587-46.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LUZIA LUCIA DELBONI COSTA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 1788624).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma devida;
e)
que não há irregularidade nas assinaturas apostas;
f)
que a recorrida recebeu o valor de R$604,28;
g)
que é devido os descontos realizados no benefício da recorrida;
h)
que agiu no exercício regular do direito;
i)
que não há que se falar em danos morais por ausência de comprovação e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo,
sob pena de enriquecimento sem causa;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à parte recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, tal alegação não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica. Isto porque nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura aposta pela recorrida na “Cédula de Crédito Bancário” (ID. 1788565), se comparada àquela constante na procuração judicial e no documento de identificação (ID 1788536), como também em relação aos seus dados pessoais.

Nesse sentido, repilo a preliminar arguida pelo recorrente, pois é possível verificar a olho nu
[1]
que a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário juntado aos autos pela recorrente é diversa da assinatura da recorrida, razão pela qual é desnecessária a produção de prova pericial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário da recorrida, em razão de suposto empréstimo consignado e se tal situação enseja a devolução dos valores, bem como a indenização a título de danos morais.

A instituição financeira aduz que houve a contratação dos serviços a título de empréstimo consignado pela recorrida e que a parte se beneficiou do valor de R$604,28, pois o aludido valor foi transferido para conta bancária de sua titularidade.

Contudo, ao revés do alegado pela recorrente, do que se observa nos autos é que a recorrida não solicitou os serviços de empréstimo consignado em discussão nesta demanda.

Isto porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a recorrida pactuou proposta ou contrato, não demonstrando assim qualquer vínculo entre as partes, quiçá uma relação contratual que ensejasse no desconto mensal de seu benefício.

Assim, do que se depreende dos autos é que, por negligência da recorrente, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Nesse ínterim, não demonstrando a adesão aos seus serviços, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Apesar da recorrida ter se beneficiado do valor de R$604,28 (ID. 1788571)
,
a importância depositada na conta bancária da recorrida já foi devolvida via depósito judicial (ID. 1788555) e houve somente um desconto mensal (R$14,11).

Desse modo, acertou o Juízo
a quo
em determinar a nulidade do negócio jurídico, a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da recorrida e restituição das partes ao estado anterior com a restituição recíproca dos valores pagos pelas partes.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[2]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$2.000,00, pois é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO NO VALOR DE R$604,28. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.